Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-62.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620, da Comarca de
Taquarituba, em que é apelante MARCIO DOMINGUES
GERALDIS (JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada
BRADESCO
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620 Ck 7920e
2
Voto no 42.508
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620
Processo conexo no 1002106-42.2016.8.26.0620
Comarca de Taquarituba
Apelante: Marcio Domingues Geraldis
Apelada: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
28a Câmara da Seção de Direito Privado
No arrendamento mercantil não há
juros e capitalização que houvesse
seria admissível. Instituição financeira
não se subordina aos preceitos da lei
da usura e, não se confirmando o
alegado excesso, mantém-se rejeição
dos embargos do arrendatário à
execução do crédito da arrendante.
Arrendatário apela (fls. 221/235) da
respeitável sentença (fls. 217/219) que lhe rejeitou
embargos à execução de título extrajudicial, crédito
decorrente de contrato de arrendamento mercantil, a que
se converteu ação de reintegração de posse. Insiste em que
há “cobrança de valores indevidos”, “juros exorbitantes e
capitalizados”, cuja inexigibilidade defende, e argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620 Ck 7920e
3
com a ausência de título líquido, com relação de consumo,
com cláusulas abusivas e com encargos excessivos. Quer
abatimento do valor residual garantido.
Dispensava-se preparo (fl. 44) e veio
resposta (fls. 238/283).
É o relatório.
No arrendamento mercantil não há
juro com tal denominação.
Há remuneração, é claro.
Todavia, se não há juro, e é isto que
importa, não haverá capitalização.
Anatocismo que houvesse se tornou
admissível a partir de 31 de março de 2000, “com
periodicidade inferior a um ano”, tal qual disposto no art.
5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de
20011, que teve a constitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal.2
A
propósito,
a
matéria
recebeu
definição vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620 Ck 7920e
4
assentou que a “previsão no contrato bancário de taxa de
juro anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”3, como se passa no caso.
Instituição financeira não se subordina
aos preceitos da lei da usura.4 Por isso, não se cogita de
lesão nem de onerosidade excessiva, não se verificando,
quanto a esta, fato superveniente (Código de Defesa do
Consumidor, art. 6o, V). O haver relação de consumo não
altera a conclusão.
Quanto à taxa, nada há de abusivo. O
tema constitui objeto da súmula 383 do Superior Tribunal
de Justiça5 e de súmula vinculante do Supremo Tribunal
Federal.6
Abatimento
do
valor
residual
garantido pressupõe reintegração de posse e venda do
bem, o que se prejudicou, há título líquido, certo e
exigível e nenhum excesso se confirma.
Por isso, mantém-se a rejeição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620 Ck 7920e
5
embargos,
eleva-se
em
um
ponto
percentual
o
arbitramento da honorária de sucumbência e se nega
provimento ao apelo.
Celso Pimentel

relator
1 “Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano”.
2 “1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” - RE 592377, rel. para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, j. 4.2.2015, DJe 20.3.2015, um voto vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000132-62.2019.8.26.0620 Ck 7920e
6
3 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada" - REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012.
4 Cf. STF, súmula 596.
5 Superior Tribunal de Justiça, Súmula 382: “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
- DJe 8.6.2009.
6 Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante 7: “A norma do § 3o do
artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação condicionada à edição de lei complementar” - DJe no 112, p. 1,
20.6.2008.